Tribunal: TJBA
Processo: 8045290-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045290-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RAFAEL DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. ELEMENTOS INDICATIVOS DE DESTINAÇÃO COMERCIAL. APREENSÃO DE NUMERÁRIO E CADERNO DE ANOTAÇÕES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA BASEADA EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e decretou prisão preventiva de paciente flagrado com 1.082 gramas de cocaína, R$ 3.560,00 em espécie e caderno de anotações, sob alegação de fundamentação inadequada baseada na gravidade abstrata do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos ou se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do tipo penal, configurando constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva constitui medida excepcional que se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP: materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida para garantia da ordem pública. 4. A decisão constritiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade expressiva de cocaína apreendida (1.082 gramas). 5. Os elementos apreendidos demonstram inequivocamente a destinação comercial da droga: forma de acondicionamento em "tijolo" prensado, apreensão de quantia significativa em dinheiro (R$ 3.560,00) e caderno de anotações. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa inerente ao tráfico. 7. As circunstâncias pessoais favoráveis do custodiado não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os demais requisitos legais, especialmente diante da gravidade concreta do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8045290-13.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo como impetrante o bel. JOSÉ ANTONIO DE AQUINO NETO e como paciente, RAFAEL DE JESUS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .